Tribunal: STF
Processo: RE 253460
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. IPTU e taxas de limpeza
urbana e de segurança.
        - Não cabimento de recurso extraordinário interposto
contra parte não-unânime do acórdão recorrido, e não confirmado após
a rejeição dos embargos infringentes também interpostos.
        - No concernente às taxas de limpeza urbana e de
segurança, que foi a parte unânime do acórdão recorrido, sendo,
portanto, cabível o recurso extraordinário sob esse aspecto, o
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 206.777, relativo também ao
Município de Santo André (SP) e às mesmas Leis municipais nºs.
6.580/89 (quanto à taxa de limpeza urbana que diz respeito à
remuneração dos serviços de coleta de lixo domiciliar e de limpeza
das ruas) e 6.185/85 (quanto à taxa de segurança que se destina à
manutenção dos serviços de prevenção e extinção de incêndios),
decidiu que era inconstitucional a primeira dessas taxas (e declarou
a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º, I, "a", e II, "a" e
"b", da citada Lei municipal nº 6.580/89), mas constitucional, e
portanto exigível, a segunda.
         Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.